Tribunal: TJES
Processo: 0008226-93.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008226-93.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ITAU UNIBANCO SA
RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SERVIÇO DE TERCEIRO. GRAVAME ELETRÔNICO. ABUSIVIDADE. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
Em relação à tarifa de cadastro, de R$ 598,00, realmente não há qualquer ilegalidade
, conforme o Tema nº 620 do STJ, mormente porque
cobrada em valor que não onera excessivamente o consumidor
.

2. Entretanto, no que diz respeito ao
serviço de terceiro e a tarifa de gravame, observo que, realmente, a cobrança se materializou de forma abusiva. Embora a cobrança de serviços de terceiros esteja realmente prevista no contrato, não houve a especificação, de forma precisa, acerca da sua destinação. Ademais, o valor estipulado no contrato, de R$ 1.659,68, sem o devido esclarecimento, evidencia a abusividade da cobrança.
Igualmente, quanto ao gravame eletrônico, observa-se, da análise de toda a prova documental carreada a estes autos, que não há comprovação de que o apelado promoveu o registro do contrato perante o Departamento Estadual de Trânsito, de modo que também deve ser reconhecida a abusividade.

3. O valor aplicado pelo apelante, no patamar de R$ 66.083,52, nos autos do Processo Administrativo nº 4051/2011, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

4. A multa deve permanecer no valor de R$ 16.000,00 encontrado pelo julgador
a quo
.

5. Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008226-93.2018.8.08.0024

APTE(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível

interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 203/204, que acolheu parcialmente a pretensão exordial deduzida por ITAÚ UNIBANCO S/A, conforme segue adiante:

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE

a pretensão autoral para
ANULAR PARCIALMENTE
a multa

do Processo Administrativo nº 4051/2011, no tocante às tarifas de cadastro, de registro do gravame contratual e de ressarcimento de serviços de terceiros, em relação às quais não encontrei ilegalidade na cobrança. Como consequência da anulação parcial,
FIXO
em R$16.000,00 (dezesseis mil reais) o valor da multa administrativa aqui combatida, o que representa aproximadamente 1/4 do seu valor original. Dito isso,
CONFIRMO
a decisão liminar e
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

o procedimento em primeiro grau de jurisdição, na forma do art. 487, inciso I, c/c o art. 490, ambos do Código de Processo Civil.

Ocorrendo a hipótese de sucumbência recíproca, condeno as partes no pagamento das custas processuais na forma pro rata e fixo os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da multa reduzida (R$16.000,00), a ser pago por cada parte ao advogado da outra parte, na forma do artigo 85, §3º, inciso I do CPC. Deixo assente que o valor da verba honorária sucumbencial deverá ser pago acrescido de juros moratórios de acordo com o percentual estabelecido pela caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado do presente decisum (artigo 85, §16, do CPC), bem como correção monetária a partir do ajuizamento (Súmula 14 - STJ), observando o IPCA-E, como índice de correção monetária. Destaco ainca que é vedada a compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a teor do art. 85, §14 do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 207/227, o apelante alega, em apertada síntese, que: 1) o montante cobrado a titulo de serviços de terceiros se mostra abusivo, essencialmente porque não contém a pormenorização dos valores cobrados sob essa rubrica; 2) igualmente, a tarifa de registro/cadastro é abusiva por não especificar o serviço efetivamente prestado; 3) não existe nos autos qualquer prova que aponte para a regularidade da cobrança da rubrica denominada gravame; 4) lado outro, a multa aplicada pelo Procon está dentro da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às disposições do Decreto Municipal nº 11.738/03; 5) o afastamento das disposições do Decreto Municipal nº 11.738/0 apenas poderia ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental, com observância da cláusula de reserva de plenário; 6) por tudo isso, a sentença deve ser reformada, a fim de ser reconhecida a improcedência da pretensão exordial.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do apelo.

O apelante sustentou nas suas razões recursais, em síntese, que a redução do valor da multa aplicada pelo referido órgão de proteção ao consumidor não deve ser mantida, porquanto o valor fixado administrativamente, em decorrência do ato lesivo perpetrado pelo apelada, observou os critérios previstos na Lei nº 8.078/90, em virtude da ocorrência de infração à legislação consumerista, conforme a sua gravidade, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, calculados a partir dos ditames do Decreto Municipal nº 11.738/03.

O julgador
a quo,
ao concluir pela necessidade de redução do valor da multa arbitrada, teceu os seguintes fundamentos na sentença vergastada,
in verbis:

O imbróglio desta demanda cinge em saber acerca da legalidade da cobrança de tarifas de cadastro, de ressarcimento de serviços de terceiros, de registro de gravame e seguro de proteção financeira.
Inicialmente, quanto à cobrança da rubrica denominada tarifa de cadastro, o enunciado sumular do Colendo Superior Tribunal de Justiça de nº 566 dispõe que, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Tal entendimento permanece hígido naquela Corte Superior, consoante se infere do seguinte julgado recente (destaquei):

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. REVISÃO. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1
."Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira"
(Recursos Especiais repetitivos n.1.251.331/RS e 1.255.573/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgados em 28/8/2013, DJe 24/10/2013). 2. Não cabe, em recurso especial, a interpretação de cláusulas contratuais e reexaminar matéria fático-probatória (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1812555/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 09/12/2019)."

Diante desse entendimento e considerando que o contrato entre o consumidor reclamante e o banco requerente foi firmado no ano de 2010 (doc. fls. 39), revela-se plenamente possível e legal a cobrança da denominada tarifa de cadastro.
Já em relação à Tarifa de Registro do Gravame Contratual e à Tarifa de Ressarcimento de Serviços de Terceiros, também foi firmado entendimento pelo Colenda Corte Cidadã. Em sede de Repercussão Geral, no bojo do Tema 958 (REsp 1578553 / SP), consolidou-se a seguinte tese:

“Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”

"Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto"

Aplicando essa tese ao caso concreto, nas cláusulas 5.1 (fls. 39) consta autorização para que o requerente realizasse o registro eletrônico do contrato perante o órgão de trânsito ao qual se vincula o bem a ser adquirido com o numérario contratado em mútuo. Portanto, essa previsão é bastante para autorizar a cobrança da tarifa correla a esse serviço.
Na mesma linha, não constatei ilegalidades na cobrança das Tarifas de Ressarcimento de Serviços de Terceiros, uma vez que está devidamente especificado qual seria esse serviço, conforme cláusula 5.3 ("conf. Resposta de crédito), às fls. 39. Essa discriminação, a meu ver, atende à tese firmada no Tema STJ nº 958 de Repercussão Geral.

Por fim, rechaça-se a cobrança de seguro de proteção financeira do financiamento contratado pela parte consumidora. A esse respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (Tema STJ nº 972). Por conta disso, verifica-se ilegalidade nessa cobrança a qual foi incluída no contrato de financiamento, mesmo diante da expressa indagação da parte consumidora. Esse é o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se (grifei):

"EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO. SERVIÇO DE TERCEIROS. COBRANÇA GENÉRICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TARIFA DE SEGUROS. NÃO FACULTADA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Em relação à tarifa denominada simplesmente seguros, também foi fixada tese de força vinculante no julgamento do REsp 1.639.320 / SP - Tema nº 972/STJ, que dispõe que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Na espécie,
inexistindo opção do consumidor pela contratação do seguro, também deve-se manter a abusividade da cláusula e cobrança do seguro de proteção financeira.
[...] TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 035120162108, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)"

Diante disso tudo, à luz dos posicionamentos firmados pela Corte Superior, somente vislumbrei abusividade na cobrança do Seguro de Proteção Financeira. Como resultado prático, considerando que foram questionadas a cobrança de 4 tarifas, onde somente se constatou ilegalidade em uma delas, entendo que o valor da multa adminitrativa deverá ser reduzido em 3/4, permanecendo hígida somente a cobrança de 1/4 da multa administrativa inicialmente fixada. Portanto, faz-se necessária intervenção judicial corretiva, a fim de anular parte da multa administrativa aplicada.

Constata-se que o Procon Municipal instaurou o Processo Administrativo nº 4051/2011 após reclamação de consumidor sobre supostas cobranças ilegais praticadas em contrato de financiamento de veículo, referentes a tarifa de cadastro, serviço de terceiro, tarifa de gravame e seguro de proteção financeira.

O julgador
a quo
, entretanto, apenas reconheceu a ilegalidade da cobrança do seguro de proteção financeira.

Em relação à tarifa de cadastro, de R$ 598,00, realmente não há qualquer ilegalidade
, conforme o Tema nº 620 do STJ, mormente porque
cobrada em valor que não onera excessivamente o consumidor
.

Entretanto, no que diz respeito ao
serviço de terceiro e a tarifa de gravame, observo que, realmente, a cobrança se materializou de forma abusiva.

Embora a cobrança de serviços de terceiros esteja realmente prevista no contrato, não houve a especificação, de forma precisa, acerca da sua destinação. Ademais, o valor estipulado no contrato, de R$ 1.659,68, sem o devido esclarecimento, evidencia a abusividade da cobrança.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. TAXA DENOMINADA SERVIÇO DE TERCEIROS. CARÊNCIA DO ESCLARECIMENTO QUANTO À EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Com efeito, esta Corte Superior firmou o entendimento no sentido da "abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado" (Tema/Repetitivo 958/STJ).
2. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.933.397/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Extrai-se do entendimento fixado pelo STJ, sob o tema repetitivo nº 958, acerca da tarifa de serviços de terceiros, a seguinte tese: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2. No caso dos autos, trata-se da cobrança de serviço de terceiro, sobre a qual não houve a especificação da efetiva prestação dos serviços pela revenda para acesso às cotações/simulações de financiamentos. 3. Assim, não havendo demonstração da efetiva prestação do serviço cobrado, por parte do banco Agravante, reputa-se abusiva a cláusula.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 036140003496, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data da Publicação no Diário: 07/10/2022).

Igualmente, quanto ao gravame eletrônico, observa-se, da análise de toda a prova documental carreada a estes autos, que não há comprovação de que o apelado promoveu o registro do contrato perante o Departamento Estadual de Trânsito, de modo que também deve ser reconhecida a abusividade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)
2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 83/STJ). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.113.589/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

APELAÇÃO CÍVEL . REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. RESP 1.578.553/RJ. VALIDADE DA COBRANÇA CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TARIFA RELATIVA A SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA ILEGALIDADE CONSTATADA OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com entendimento do C. STJ é legítima a cobrança de Tarifa de Cadastro desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Hipótese em que caberia ao Autor/Apelante comprovar não se tratar de primeira contratação, ônus do qual não se desincumbiu.
2. Em relação à Tarifa de Registro de Contrato, o Tribunal da Cidadania firmou entendimento, no âmbito do REsp n. 1.578.553/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a cobrança da referida tarifa está atrelada à prestação de um serviço, qual seja, o registro do contrato. Hipótese em que, apesar da referida previsão contratual, sua abusividade é constatada, na medida em que não demonstrada a efetiva realização do serviço, cuja previsão contratual encontra-se genérica, sem o devido esclarecimento ao consumidor do serviço efetivamente prestado.
3. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972). Hipótese em que em, apesar tenha sido concedida ao consumidor a liberdade de escolha em contratar ou não o seguro, não lhe foi dada a opção de escolher qual seria a seguradora contratada, estando caracterizada a venda casada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012140013298, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2022, Data da Publicação no Diário: 31/08/2022).

Nada obstante, faz-se necessário consignar que o reconhecimento da abusividade nas aludidas cobrança não interfere no valor da multa encontrado pelo julgador
a quo
.

A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse contexto, verifico que o valor aplicado pelo apelante, no patamar de R$ 66.083,52, nos autos do Processo Administrativo nº 4051/2011, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A propósito, cumpre destacar, por oportuno, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de os Procons necessitarem se atentar para a forma da dosimetria disposta na legislação de regência, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA JUDICIALMENTE DE APENAS UMA TARIFA BANCÁRIA. REDUÇÃO DA MULTA PARA PATAMAR PROPORCIONAL. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.738/03. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PRESERVADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1) As autuações empreendidas pelos órgãos de defesa e proteção ao consumo, com lastro na competência para sancionar as infrações às normas de defesa do consumidor que a Lei nº 8.078/1990 outorgou aos entes políticos integrantes de nossa organização federativa, encontram-se balizadas pelas pautas da proporcionalidade e da razoabilidade, vocacionadas a conter a ingerência do Poder Público sobre a esfera privada dentro da esfera de legitimidade.
2) O próprio Código de Defesa do Consumidor é peremptório em afirmar, no caput de seu art. 57, que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida e a condição econômica do fornecedor , traçando, desde logo, os parâmetros que deverão ser perquiridos no dimensionamento da sanção.
3) Na hipótese, a instituição financeira apelada foi sancionada pelo PROCON ao pagamento de multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) por ter cobrado indevidamente da consumidora, num contrato de alienação fiduciária de automóvel, uma tarifa no montante de R$ 584,04 (quinhentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos), sendo que a consumidora apenas formulou sua reclamação perante o órgão de proteção ao consumidor mais de 03 (três) anos após celebrado o contrato, o que se revela manifestamente desproporcional e se desvincula de seu caráter pedagógico, assumindo natureza confiscatória.
4) A redução da multa administrativa imposta pelo Procon Municipal, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos moldes preconizados pela sentença recorrida, não merece reparo, pois tal montante, equivalente a cerca de 12 (doze) vezes o valor da tarifa indevidamente cobrada no contrato, é suficiente para manter o caráter pedagógico da medida, de sorte a desestimular a reiteração da conduta infratora, sem acarretar enriquecimento ilícito do ente municipal recorrente e evitando assumir natureza confiscatória.
5) A sentença recorrida não negou vigência ao Decreto Municipal nº 11.738/03, com as alterações conferidas pelos Decretos Municipais nº 11.843/04, nº 12.302/05 e nº 12.393/06, mas apenas afeiçoou a análise empreendida pelo PROCON municipal às vicissitudes do caso concreto. Na realidade, o julgador monocrático, ainda que sem se referir expressamente às aludidas normas municipais, corretamente reduziu a multa imposta ao banco apelado com base nas circunstâncias do caso concreto e diante das agravantes e atenuantes existentes, critérios estes que também se encontram previstos no Código de Defesa do Consumidor. 6) Recurso desprovido e sentença preservada em sede de remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170263115, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ISENÇÃO HETERÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.
2.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende que, apesar dos Procons necessitarem se atentar para a forma da dosimetria disposta na legislação de regência, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Embora reconheça a atitude reprovável da Instituição Financeira, entendo que a prática censurada não caracteriza vantagem excessiva em prol da empresa, não merecendo reparos a sentença que reduziu a multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Diante da natureza tributária das custas – as quais se enquadram como taxa – a isenção prevista na Lei Federal nº 6.830/80 não se estende àquelas devidas à Justiça Estadual, uma vez que é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal. 5.
V
erificada a legalidade do procedimento aplicado, contudo, constatado que a multa foi aplicada em valor desarrazoado, entendo que as partes sucumbiram de forma recíproca, conforme consignado pela magistrada em sua sentença. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação,
5000280-14.2020.8.08.0024
, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2022).

Assim, entendo que a multa deve permanecer no valor de R$ 16.000,00 encontrado pelo julgador
a quo
.

Tenho, ainda, que
“inexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190336073, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a abusividade na cobrança da rubrica serviço de terceiro e da tarifa de gravame, mantendo, todavia, inalterado, o valor da multa encontrado pelo julgador
a quo
.

Diante do parcial provimento do recurso de apelação, deixo de estabelecer honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.